Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725823-62.2020.8.07.0001 APELANTE: LUCIANE TOMASI FRANCICA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Vistos, etc. A recorrente, em sede de apelação (id 23589916), requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que demonstrou nos autos do processo a sua hipossuficiência, que se encontra aposentada e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em contrarrazões (23589920), a recorrida manifestou-se pelo indeferimento, alegando que o pleito já havia sido requerido e indeferido em primeiro grau, e que a apelante não teria demonstrado a ocorrência de mudanças em suas condições financeiras, devendo, por isso, o benefício ser novamente indeferido e o recurso não conhecido, por falta de pressuposto processual (recolhimento das custas). Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Em consonância com o §2° do artigo 99 do CPC, a declaração da parte interessada de que não está em condições de arcar com as custas processuais reveste-se de caráter de presunção relativa. Destarte, demonstrada nos autos a falta dos pressupostos legais, poderá o magistrado indeferir o benefício. Na hipótese, observo que o benefício foi, primeiramente, requerido perante o juízo de primeiro grau que, reputando haver nos autos elementos que evidenciavam a falta de pressupostos para o deferimento, facultou que autora trouxesse “comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, na forma do art. 99, § 2o, do mesmo Estatuto ou recolha as custas, sob pena de indeferimento da inicial” (id 23589501). Ato contínuo, após análise de todos os documentos, o juízo a quo reputou que a autora recebe proventos mensais na ordem acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e tem condições de arcar com as custas processuais, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça (id 23589865), tendo a autora efetuado o recolhimento das custas iniciais (id 23589869). Pois bem. Examinando o novo pleito de gratuidade requerido em grau recursal, da detida análise dos documentos colacionados pela autora, em especial a última declaração de bens e rendimentos (id 23589862), confirma-se o dado extraído pelo magistrado de origem no sentido de que a autora, na realidade, percebe proventos mensais acima do décuplo do salário-mínimo, o que revela que a apelante possui condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator